Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703117-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, ao acolher a exceção de pré-executividade, julgou extinto o processo de execução fiscal em relação às CDA's 5- 0187696255, 5- 0180990560, 5- 0180990578, 5- 0187575436, 5- 0187684588, 5-0187696233, 0187696241, 0187696250, 0187712646, 0180990586 e 5- 0181049643 em face do cancelamento do débito, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80 e às CDA's 5- 0181239698, 5-0187575444 diante do pagamento e da prescrição, com base nos artigos 156, V, do Código Tributário Nacional - CTN e 924, II, do Código de Processo Civil - CPC (ID 97471358, autos originais). Em face do princípio da causalidade, condenou o Distrito Federal em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das CDA's canceladas, nos termos do artigo 85, §§ 2o, e 3o, inciso I e 90, § 4o, todos do CPC. Sem preparo, diante da isenção legal. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator